Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720020-96.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIANE DA SILVA ANDRADE IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KÓS em favor de ELIANE DA SILVA ANDRADE, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que as filmagens mencionadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante não foram juntadas aos autos, de modo que, até o momento, não há provas da prática do crime de tráfico de drogas, mas apenas a apreensão de ínfima quantidade de droga com a paciente. Aduz que a paciente é usuária de drogas e que tais drogas eram para seu consumo e que o local onde foi presa (estacionamento do conjunto nacional) possui grande número de usuários. Afirma que consta, no laudo de corpo de delito juntado aos autos, a informação de que a autuada foi lesionada pelos policiais, fato esse gravíssimo, ainda mais que se trata de uma mulher e foi presa por policiais masculinos, razão pela qual “deverá ser o APF em especial o depoimento dos policiais revestidos em provas ilegais, uma vez que foram utilizados meios ilegais para a sua produção.” Salienta que a paciente relatou, na delegacia e na audiência de custódia, as agressões sofridas e que estava com fortes dores no abdômen, comprovando a ilegalidade da prisão. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, aponta a excepcionalidade da medida e destaca que o crime não foi praticado mediante violência, ou grave ameaça, não sendo a paciente pessoa perigosa. Alega que a paciente possui endereço conhecido e já contratou advogado para provar sua inocência, sendo cabível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca o princípio da presunção da inocência. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. ELIANE DA SILVA ANDRADE foi presa em flagrante e, posteriormente denunciada, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem e evitar a reiteração delitiva. Confira-se: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a indiciada seja, em tese, a autora das condutas a ela imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual a agente foi flagrada, em razão especialmente da natureza, da expressiva quantidade do entorpecente, da mochila e objetos apreendidos, bem como do celular receptado, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ela estava envolvida com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens da apresentada que possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto desde 2020, restando mais de 2 anos para término da pena. Desse modo, existe reiteração delitiva contundente e específica. A apresentada utiliza a traficância como meio de vida. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva da indiciada, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. A autora do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reincidência contundente e específica no tráfico de drogas. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no estacionamento do Conjunto Nacional, na posse de três porções de crack, totalizando 7,09g e um aparelho celular produto de furto. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, até porque a paciente é reincidente, pois possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto desde 2020, restando mais de 2 anos para término da pena. Ressalte-se que eventual excesso na conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante da paciente não macula de ilegalidade a prisão preventiva à qual ela está atualmente submetida, tendo em vista que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário o preenchimento de requisitos próprios, já analisados pela autoridade judicial do NAC, que não se confundem com os da prisão em flagrante, devidamente homologada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador